Tribunal: STF
Processo: RHC 270540
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
 
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.015.641/MG, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 40 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal), porque, em resumo: 

em datas incertas e de forma reiterada, mas certamente até o mês de setembro de 2016, em horários ainda não especificados, na Rua Antônio Joaquim. n°. 101, Cônego Ricardo, município de Pocrane/MG, o denunciado Wallace Garcia Gomes, livre e conscientemente, praticou atos libidinosos com sua enteada, a menor de 14 (quatorze) anos H. A. F.. enquanto a denunciada Steffany Dayane Ferreira omitiu-se das ações praticadas por Wallace, embora tivesse por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância, e devesse e pudesse agir para evitar o resultado, uma vez que é genitora da vitima. 
Segundo se apurou, os denunciados eram amasiados e viviam sob o mesmo teto, sendo que o denunciado Wallace, aproveitando-se das ocasiões em que a vitima H.. com apenas 6 (seis) anos de idade, estava sozinha em seu quarto, abordava a vitima e utilizando força física, a beijava na boca e passava a mão em seu corpo, inclusive tocando em sua região genital [...].
 
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para “reajustar a reprimenda do réu para o patamar de 28 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado”.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
4. Agravo regimental improvido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa “a concessão da ordem, para que seja excluída a agravante inscrita no 61, II, alínea "f", do Código Penal, bem como seja reduzido para o percentual de 1/4 o aumento imposto em face da continuidade delitiva”.
É o relatório. Decido. 

Inexiste constrangimento ilegal a justificar o provimento deste recurso. Isso porque, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 
No presente caso, verifica-se, a partir do exame das instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conjunto fático-probatório —, que a fixação da pena foi devidamente fundamentada nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, observados os limites de discricionariedade conferidos pela lei. Conforme destacado pelo STJ,

[...] a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal foi aplicada em razão de o réu ter se valido das relações domésticas com a vítima, enquanto a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal foi reconhecida em razão da condição de padrasto da menor. Nesses casos, conforme jurisprudência desta Corte Superior, não se configura bis in idem, tendo em vista que a agravante se refere à prevalência das relações domésticas, enquanto a causa de aumento se aplica em razão da efetiva autoridade exercida sobre a vítima.
[...]
O entendimento desta Corte Superior é firme de "que 'em regra, a escolha da quantidade de aumento de pena em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva considera o número de infrações praticadas pelo agente'. Porém, 'na hipótese de crimes sexuais em que os episódios ocorrem durante longo período, não é viável exigir a quantificação exata do número de eventos criminosos' [...]" (AgRg no AREsp n. 1.608.536/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 8/5/2020.).
Assim, consoante acima exposto, foi reconhecido o mínimo de 4 condutas, tendo sido expressamente consignado que o período de convivência foi de 2 anos, durante o qual as práticas se repetiam. Consta ainda do depoimento da vítima que os fatos "aconteceram muitas vezes". Diante disso, não há nenhuma ilegalidade na fração de 2/3 adotada pelas instâncias ordinárias. 

Em conclusão, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.  
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente